Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE NOVA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. TEMA 1.215 DO STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do réu, mantendo sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão que é definir se houve omissão no acórdão em relação à manutenção da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O uso de embargos de declaração é limitado à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo admissível para inovação recursal.
4. Como o acórdão embargado enfrentou todas as questões postas de forma clara e congruente, inviável a rediscussão de mérito via embargos de declaração.
5. A apresentação de teses novas, que não foram ventiladas no recurso de apelação, mas tão somente nos embargos, caracterizam inovação recursal e supressão de instância, não se prestando os embargos para essa finalidade. Embora se tratar de inovação, a questão a este respeito restou separada com a tese definida no tema repetitivo 1.215 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.